Tribunal: TJSP
Processo: 3001791-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
INCIDENTE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 17.205/2019 QUE ALTEROU O LIMITE PARA PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, CUJA DECISÃO EXEQUENDA TRANSITOU EM JULGADO ANTERIORMENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.